Tribunal: TJDFT
Processo: 0736893-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Processo : 0736893-74.2023.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, consistente na não convocação da impetrante para o Curso de Formação Profissional (CFP) do certame ofertado. A impetrante relata que se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária realizado pelo IADES, concorrendo às vagas destinadas aos candidatos negros (pretos ou pardos), logrando aprovação nas provas objetiva e discursiva e se classificando na 395a posição na ampla concorrência e na 54a posição na cota para pessoas negras e pardas (PNP). Conta que foram “ofertadas 38 (trinta e oito) vagas para provimento imediato na ampla concorrência, 14 (catorze) vagas para provimento imediato na cota para pessoas com deficiência (PcD), 15 (quinze) vagas para provimento imediato na cota para pessoas negras e pardas (PNP), 7 (sete) vagas para provimento na cota para hipossuficientes, 78 (setenta e oito) vagas para cadastro de reserva na ampla concorrência, 31 (trinta e uma) vagas para cadastro de reserva na cota para pessoas com deficiência (PcD), 31 (trinta e uma) vagas para cadastro de reserva na cota para pessoas negras e pardas (PNP) e 16 (dezesseis) vagas para cadastro de reserva na cota para hipossuficientes”. Alega, no entanto, que não fora convocada para o curso de formação profissional, embora tenha obtido classificação suficiente. Pontua que a banca examinadora não observou os itens 8.6, 8.13 e 8.15 do edital e o art. 4o, § 1o, da Lei 6.321/2019. Isso porque, embora 12 (doze) candidatos cotistas tenham obtido nota suficiente para ocupar as vagas de ampla concorrência, acabaram preenchendo as vagas reservadas para os candidatos negros. Aduz que, questionada, a banca examinadora se limitou em responder que “o candidato cotista ocupa a vaga que for mais vantajosa no curso de formação”. Argumenta que o edital prevê a convocação, para o curso de formação, de 116 candidatos na ampla concorrência e 46 candidatos para preencher as vagas na cota para pessoas negras e pardas, o que asseguraria a participação da impetrante, aprovada na posição 54a, se os 12 candidatos aprovados na ampla concorrência não tivessem preenchido as vagas reservadas para candidatos negros. Conclui afirmando que “o fato de a Impetrante não estar na listagem de convocados para o curso de formação, para ocupar a reserva de cotas PNP (pessoas negras e pardas), constitui lesão ao direito líquido e certo, na medida que fere a Lei no 12.990/2014 c/c Lei Distrital no 6.321/2019 e os itens 8.13 e 8.15 do edital do referido concurso”. Salienta que o Curso de Formação Profissional ocorrerá entre os dias 14 de setembro a 13 de outubro de 2023 e terá caráter eliminatório. Pugna por medida liminar para determinar inclusão do nome da impetrante na lista de convocados para o curso de formação profissional e, ao final, a concessão da segurança para reconhecer seu direito a participar do curso de formação nas vagas destinadas aos cotistas. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para fins de dispensa de preparo, haja vista a declaração de hipossuficiência da impetrante (id. 46917459). Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Na espécie, vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. De acordo com o Edital n. 1/2022 – ATUB (id. 50888059), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, itens 8.6, 8.13 e 8.15, o candidato aprovado dentro das vagas oferecidas para a ampla concorrência não ocupará as vagas reservadas às pessoas negras e pardas. Confira-se: 8.6 O candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso. 8.13 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros. 8.15 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei no 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência. (Grifos adicionados) Essa regra editalícia atende à previsão legal contida no art. 4o, § 1o, da Lei 6.321/2019, que reserva aos negros e negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo. Vejamos: Art. 4o As candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. (Grifado) Depreende-se das disposições legais e editalícias supratranscritas que, em cada fase do concurso, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não serão computados nas vagas reservadas aos cotistas. A norma em comento visa a assegurar a igualdade material por meio da correção de desigualdades sociais históricas e promover a diversidade na ocupação dos cargos e empregos públicos. Em decorrência, a sua construção e interpretação devem ser realizadas do modo mais benéfico aos candidatos cotistas, com objetivo de impedir que a previsão legal se torne ineficaz, tal como sucederia caso os candidatos negros aprovados nas vagas oferecidas à ampla concorrência continuem ocupando as vagas reservadas a candidatos negros e pardos. Em análise ao edital de convocação para o Curso de Formação Profissional (id. 50888067 – p. 1/4), verifico que 12 (doze) candidatos integram simultaneamente a lista de ampla concorrência e às vagas reservadas às pessoas negas e pardas, os quais são computados em ambas as litas de aprovados (ampla concorrência e cotista). A inclusão dos referidos candidatos de forma simultânea em ambas as litas evidencia a ilegalidade do ato, porquanto, tendo obtido aprovação/classificação na ampla concorrência, não deveriam ser computados para o preenchimento das vagas reservadas aos candidatos negros e pardos, o que terminou por violar o direito da impetrante de ser convocada para o Curso de Formação Profissional. Nesse sentido, já manifestou esta Corte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS (LEI 12.990/2014). INCLUSÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E NAS VAGAS RESERVADAS AOS COTISTAS. PREENCHIMENTO CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, fixou a tese de que "É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (ADC 41, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). 2. Observa-se violação das regras editalícias quando os candidatos aprovados na ampla concorrência foram incluídos na convocação destinada às pessoas pretas e pardas, prejudicando, sobremaneira, a classificação destes, ocasionando em uma convocação menor para o processo de heteroidentificação. 3. Segurança concedida. (Acórdão 1738497, MSG 0714265-91.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, julgado em 7/8/2023, DJe de 17/8/2023. Sublinhado) No caso em exame, a impetrante ocupa a posição 54 na lista dos candidatos negros e pardos (id. 50886708 – p. 10), razão pela qual deve ser convocada para o Curso de Formação, porquanto das 48 pessoas convocadas pela Administração Pública, 12 integram, também, a lista da ampla concorrência (id. 50888067 – p. 1/4). Afinal, conforme Edital n. 03/2023 – ATUB – RETIFICAÇÃO (id. 50888061), subitem 16.4.4, serão convocados para a matrícula no curso de formação profissional os candidatos negros e negras ao cargo de Auditor de Atividades Urbanas aprovados nas provas objetiva e discursiva e classificados até a 46a colocação. Ademais, registro que a conduta dos impetrados é suscetível de causar à impetrante lesão grave e de difícil reparação, pois o Curso de Formação constitui etapa eliminatória do certame e a sua não realização poderá resultar na eliminação da candidata. Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar a convocação da impetrante para o Curso de Formação Profissional do concurso de Auditor de Atividades Urbanas - Área de Especialização: Vigilância Sanitária, na condição sub judice, nas vagas reservadas às pessoas negras e pardas, até o julgamento do mérito do presente writ. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator